Tribunal: TJES
Processo: 0005016-34.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Invalidez Permanente
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005016-34.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005016-34.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O:
WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

T
rata-se de Apelação Cível interposta por
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

em face d
a
r. sentença
disponível através do link constante da certidão de
id
26
13761
e fls.157/159
que
nos autos do Mandado de Segurança impetrado por WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA, ora apelado, concedeu a segurança postulada para determinar que a Autoridade Coatora restabelecesse imediatamente o pagamento da aposentadoria ao impetrante.

Em suas razões (fls.184/ 195), aduz o Apelante que a sentença deve ser reformada, face à incorreção do entendimento apresentado. Afirma que o impetrante, ora apelado, tentou discutir, em sede de recurso de apelação, nos autos da Ação Criminal n° 035.050.154.273 a impossibilidade de aplicação do efeito extrapenal da perda da função pública, porquanto já se encontrava na inatividade, no momento da prolatação da decisão condenatória e, na ocasião, o ETJES entendeu por inexistir obstáculo à perda da função pública e, outrossim, à consequente cassação de aposentadoria. Assim, afirma que qualquer discussão acerca da possibilidade de aplicação da cassação de aposentadoria como decorrência da perda da função pública ao impetrante implicaria em violação à Coisa Julgada.

Defende ainda a reforma da sentença em razão da adoção de fundamento aplicável exclusivamente na esfera penal, atinente a interpretação de que o rol do artigo 92 do CP é taxativo. Defende que tal interpretação é destinada a impedir que conste, como consequência imediata da condenação e de modo expresso na sentença criminal, a cassação da aposentadoria, porquanto naquele âmbito vigora os supracitados princípios da legalidade e da impossibilidade de realização de analogia em malefício do réu.

Assim, afirma que quando há a decretação da perda da função pública, não haveria nenhum obstáculo ao reconhecimento da cassação da aposentadoria do impetrante, ora recorrido, enquanto efeito administrativo decorrente da perda da função pública determinada em sentença criminal condenatória, transitada em julgado.

R
egistra por fim que a reforma do impetrante foi consolidada em 20.05.2004 e o fato punível na seara penal em 29.01.2004, anteriormente a aposentadoria,
o que evidencia a legitimidade da cassação dos proventos do apelado.

I
ntimad
a
,
o Impetrante, ora recorrido, apres
entou contrarrazões
às fls.218/220
ocasião em que
defendeu que a sentença deve ser mantida nos seus exatos termos, salientando que não há que se falar em coisa julgada, eis que muito embora a perda da função pública tenha sido amplamente discutida nos autos do processo criminal, a cassação d
o
benefício previdenciário não foi objeto do recurso ou debatida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V
OTO

C
onforme relatado, o apelante pretende a reforma da sentença que
c
oncedeu a segurança pleiteada pelo Impetrante nos autos do Mandado de Segurança

em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
.

E
m suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que (i)
a sentença deve ser reformada,
em razão do
incorre
to
entendimento
adotado pelo Magistrado de origem, uma vez que
nos autos da
apelação
Criminal n° 035.050.154.273
foi reconhecida
a
possibilidade da
aplicação do efeito extrapenal da perda da função pública
ao apelado, mesmo este já estando
na inatividade no momento da prolatação da decisão
penal
condenatória.
Assim, afirma que qualquer discussão acerca da possibilidade de aplicação da cassação de aposentadoria como decorrência da perda da função pública ao impetrante implicaria em violação à Coisa Julgada;
ii)
D
efende ainda a reforma da sentença em razão da adoção de fundamento aplicável exclusivamente na esfera penal, atinente a interpretação de que o rol do artigo 92 do CP é taxativo. Defende que tal interpretação é destinada a impedir que conste, como consequência imediata da condenação e de modo expresso na sentença criminal, a cassação da aposentadoria, porquanto naquele âmbito vigora os supracitados princípios da legalidade e da impossibilidade de realização de analogia em malefício do réu.

D
e início,
quanto ao primeiro ponto,
rejeito
desde logo
a alegação
apresentada pelo recorrente
de
coisa julgada,
u
ma vez
que muito embora a perda da função pública
do Impetrante
tenha sido amplamente discutida nos autos do processo criminal
referenciado
, a
possibilidade de
cassação d
o
benefício previdenciário não foi objeto d
a apelação criminal.

Fixado isso, no caso, conforme já alinhavado, o apelante, Autarquia Previdenciária Estadual, questiona a sentença de origem que, ao conceder a segurança pleiteada pelo apelado, reconheceu que este, militar reformado “ex officio” desde 20 de maio de 2004, em razão do reconhecimento de incapacidade para o exercício da atividade militar, não pode ter seu benefício cassado em razão de sentença penal condenatória transitada em julgado que determinou a perda da função pública.

Assim, c
inge-se a controvérsia d
o
presente
recurso

em avaliar a
possibilidade de a determinação
atinente a perda do cargo público decorrente de
crime praticado na atividade
,

contida e
m sentença penal condenatória
já transitada em julgado,
proporcionar a cassação do benefício de aposentadoria.

P
ois bem. Convém registrar que restou incontroverso nos autos que o motivo que levou o IPAJM à cassação da aposentadoria do Autor é o fato de ter transitado em julgado a sentença que o condenou
a 04
(quatro) anos de reclusão pela prática do
crime previsto no
artigo 158, § 1°, do Código Penal Brasileiro
, bem como decretada a perda da função pública, na forma do art. 92, I, b, do Código Penal.

Nesse contexto,
ressalto que é
firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça deste Estado no tocante à
possibilidade de cassação de aposentadoria, inclusive por invalidez, de servidor público militar em decorrência de condenação penal por crime cometido
quando ainda na
atividade
, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
MILITAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO PENAL POR CRIME COMETIDO EM ATIVIDADE
.
1. A orientação jurisprudencial tanto do Supremo Tribunal Federal quanto deste Superior Tribunal de Justiça admitem a aplicação da sanção disciplinar "cassação de aposentadoria" em face de militares que, embora aposentados, tenham cometido faltas graves ainda em atividade.
2. No caso em concreto, o próprio servidor militar ressalta que foi submetido a apuração de faltas graves (por exigências indevidas a administradores de casas de jogos de azar para deixar de adotar providências legais) ainda em atividade. Por fim, o acórdão a quo declara que a prática desses atos resultou na condenação do ora recorrente a uma pena de 06 anos e 08 meses de reclusão pelo delito de corrupção passiva. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-RMS 59.522; Proc. 2018/0319347-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 23/05/2019; DJE 28/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. CONDENAÇÃO PENAL POSTERIOR. CRIME OCORRIDO QUANDO EM ATIVIDADE DO CARGO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA (RESERVA) E CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS.
PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A legislação estadual prevê expressamente possibilidade de cessação do pagamento dos proventos de inatividade no caso de exclusão a bem da disciplina das forças armadas, de acordo com o disposto no art. 9º c/c arts. 41, 48, § 3o, e 112 da Lei nº 6.783/74. 2. A jurisprudência do STJ é clara, no sentido de que, se a legislação estadual prevê a possibilidade de cancelamento da inscrição de segurado, não há direito líquido e certo a ser amparado, já que os atos que ensejaram o cancelamento da inscrição foram praticados pelo recorrente quando ele se encontrava na ativa. Ademais, tendo sido condenado o impetrante penalmente, é possível a comunicação das esferas criminal e administrativa. 3. A decisão monocrática ora agravada baseou-se em jurisprudência do STJ, razão pela qual não merece reforma. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-RMS 45.324; Proc. 2014/0062244-0; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2014)

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – CONDENAÇÃO CRIMINAL – PERDA DA APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. - Legítima é a cassação de aposentadoria de servidor, decorrente do trânsito em julgado de sentença penal condenatória pela prática de crime cometido na atividade, que lhe impôs expressamente, como efeito extrapenal específico da condenação, a perda do cargo público (RMS n. 13.934
⁄
SP, Ministro Felix Fischer, DJ 12
⁄
8
⁄
2003). 2. - Duas, em suma, s
ã
o as hip
ó
teses de perda do cargo, fun
çã
o p
ú
blica ou mandato eletivo: uma para os crimes praticados com abuso de poder ou viola
çã
o de dever para com a Administra
çã
o P
ú
blica quando a pena privativa de liberdade for igual ou superior a um ano.
E outra para qualquer natureza de crime, quando ao agente for aplicada pena superior a quatro anos (reclusão ou detenção).
3. - O tempo de contribuição do apelante no serviço público poderá ser computado para efeito de aposentadoria no INSS, nos termos do § 9º, do art. 201, da Constituição Federal que admite a contagem recíproca de tempo de serviço prestado no serviço público para efeito de aposentação perante o INSS ou vice-versa. 4. - Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória
⁄
ES, 16 de fevereiro de 2016. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação, 024120395850, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 23/02/2016)

Na ocasião do julgamento da apelação criminal 035.050.154.273, o Eminente Desembargador Relator Sergio Luiz Teixeira Gama assim consignou acerca da perda d
o
cargo público pelo r
ecorrido
.
Vejamos:

“
(...)
O Magistrado singular, ao decidir pela perda da função pública do apelante, o fez sob o argumento de que “No caso presente, tenho que deve ser decretada as perdas dos cargos dos réus, já que foram apenados com penas superiores a quatro anos e ainda mais que estes atuaram com abuso de poder e violação de dever para com a Administração Pública, quando procuraram pela vítima, constrangendo-a a lhes fornecer dinheiro para que ficasse viva, o que de sorte, revelaram com suas ações verdadeiros desvalores das atribuições ao agente público. Assim, utilizando-se os réus de suas condições de policiais constrangeram a vítima mediante grave ameaça, com o fim de obter indevida vantagem econômica, demonstrada está a incompatibilidade deste em parmanecer exercendo o cargo de policial militar” (fl. 708-709). A pena, a meu sentir, foi suficientemente fundamentada, não havendo motivos para o reconhecimento de qualquer nulidade. Ademais, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública é decorrência da própria condenação, não ficando, portanto, ao critério do magistrado a sua aplicação ou não. Precedentes do STF e do STJ” (REsp 799.350/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009).Ademais, a circunstância de o réu estar aposentado não impede que a aposentadoria, para o efeito da perda do cargo, ao tempo da condenação, seja tida por irrelevante, devendo o benefício previdenciário ser revisto pela administração pelo modo próprio. Na linha do entendimento jurisprudencial, “A posterior transferência para a reserva remunerada não impede que, transitado em julgado o acórdão, seja executada a decisão de perda da graduação e consequente exclusão” (STF, RE 217781, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 30/06/2004, DJ 22-10-2004 PP-00018 EMENT VOL-02169-03 PP-499 LEXSTF v. 26, n. 312, 2005, p. 462- 468 RJADCOAS v. 62, 2005, p. 32-34). Nesse contexto, rejeito esta preliminar.
(...)”

Registre-se por oportuno que,
especificamente em relação a cassação do benefício de aposentadoria do apelante, destaco que

a
Lei Complementar Estadual n. 282/ 04
, a qual unifica e reorganiza, na forma da Constituição Federal e da legislação federal aplicável, o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, dispõe, em seu art. 6º, inciso I, alínea 'a', que o cancelamento da inscrição de segurado dar-se-á, a saber:

Art. 6º
Perderá a qualidade de beneficiário, deixando de merecer os benefícios previdenciários
previstos nesta Lei Complementar:

I - quanto ao segurado:

a)
a sua desvinculação do serviço público estadual
; [...]

Assim, considerando que a perda do cargo
do apelado, efeito extrapenal da condenação,
r
estou definitivamente mantida quando da confirmação da sentença condenatória no julgamento da apelação criminal interposta,

forçoso compreender que é legítimo o ato da Autoridade previdenciária estadual que cessa o pagamento de seu benefício, haja vista que o apelado perdeu a qualidade de beneficiário nos termos do dispositivo acima transcrito.

Em vista do exposto, estabelecidas tais premissas, entendo que a sentença deve ser reformada para o fim de denegar a segurança postulada.

Ante o exposto, CONHEÇO do apelo interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, e

D
OU
-LHE PROVIMENTO
, r
eformando a sentença
impugnada, para denegar a segurança pleiteada por
WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA
.

Outrossim, condeno o
apelado
, vencido, no pagamento das custas processuais.

Sem condenação em honorários advocatícios de sucumbência, na forma do art. 25, da Lei n.º 12.016/2009 (Súmula n.º 512 do STF e Súmula n.º 105 do STJ).

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005016-34.2018.8.08.0024

APELANTE:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELAD
O:
WAGNER WELLINGTON DE SOUZA LIMA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A
CÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL –
PO
LICIAL MILITAR –
REFORMA EX OFFICIO – CO
NDENAÇÃO PENAL POSTERIOR –
CRIME

PRATICADO
QUANDO
AINDA NA ATIVA – C
ASSAÇÃO DA APOSENTADORIA E
CONSEGUENTE
CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DE PROVENTOS –
POSSIBILIDADE – EFEITO EXTRAPENAL DA CONDENAÇÃO – PREVISÃO EXPRESSA EM LEI E PRECEDENTES DO STJ – A
USÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O
art. 6º, inciso I, alínea 'a',
da Lei Complementar Estadual nº 282/ 2004 estabelece como causa da perda da qualidade de beneficiário a desvinculação do serviço público estadual.

2.
É f
irme a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Tribunal de Justiça deste Estado no tocante à possibilidade de cassação de aposentadoria, inclusive por invalidez, de servidor público militar em decorrência de condenação penal por crime cometido
quando ainda na
atividade.

3. É
legítimo o ato da Autoridade previdenciária estadual que cessa o pagamento d
o ben
efício, haja vista que o s
egurado
perdeu a qualidade de beneficiário nos termos do dispositivo
em tela
.

4. Recurso conhecido e improvido.

VIS
TOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade,
conhecer e
dar

provimento ao recurso
,
nos termos do voto do relator.

Vitória/ES, 12 de julho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.